Tribunal: TJSP
Processo: 2175048-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desacato
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2175048-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CRISTOFFER
GILIARD DOS SANTOS, é impetrado MMJD PLANTONISTA DO FORO
PLANTÃO - 24a CJ - AVARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM O HABEAS CORPUS in limine.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175048-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16.636
2
VOTO no. 16.636
HABEAS CORPUS no. 2175048-41.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: AVARÉ- (Processo de origem no. 1500169-39.2020.8.26.0574)
AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO 24a CJ
IMPETRANTE: Bruno Batista Gomes Amartielo Médola (Defensoria Pública)
PACIENTE: CHRISTOFFER GILIARD DOS SANTOS
“Habeas Corpus”. Tráfico de drogas. Conversão da
prisão
em
flagrante
em
preventiva.
Decisão
fundamentada nos preceitos legais e em detalhes do
caso concreto, nada infirmando a segregação.
Inteligência dos artigos 312 e 313, inciso I, do
Código de Processo Penal. Paciente que figurou em
procedimento
destinado
à
apuração
de
ato
infracional análogo ao tráfico a indicar predileção
pela senda criminosa. Necessidade de manutenção
da ordem pública. Inaplicabilidade das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do mesmo
Estatuto Processual. Elucubração sobre eventuais
benesses diante de eventual condenação incompatível com a estreita via eleita.
Constrangimento ilegal não verificado de plano.
Ordem
indeferida
liminarmente,
dispensados
parecer da Procuradoria de Justiça e informações da
autoridade apontada como coatora. Inteligência do
artigo 663 do CPP.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
CHRISTOFFER GILIARD DOS SANTOS, sob a alegação de ilegal
constrangimento decorrente de ato do MM. Juiz de Direito do Plantão
Judiciário da 24a Circunscrição Judiciária, no feito sob o no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175048-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16.636
3
1500169-39.2020.8.26.0574. Aduz o impetrante ter sido o paciente preso
em flagrante pela prática, em tese, de tráfico de drogas, convolando-se o
ato em custódia preventiva através de decisão carente de fundamentação
idônea, lastreada na gravidade abstrata do delito. Diz ser CHRISTOFFER
primário, sendo certo que, em caso de eventual condenação, faria ele jus
a regime prisional diverso do fechado, daí a desproporcionalidade da
prisão, ainda mais diante da pequena quantidade de droga apreendida.
Pede, pois, liminarmente, a liberdade provsória, confirmada a ordem
quando do julgamento da impetração.
É o relatório.
O Habeas Corpus deve ser negado de plano, sem
necessidade de informações da autoridade impetrada ou de parecer da
Procuradoria de Justiça, tendo em vista as alegações e documentos
trazidos com a inicial, consoante artigo 663 do Código de Processo
Penal, que não limita o indeferimento in limine a matéria de cunho
processual, podendo a providência decorrer de manifesta improcedência
do pedido (DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS, “Código de Processo
Penal Anotado”, remissão ao artigo 663), tudo em atenção à imediata
prestação jurisdicional, sem delongas prescindíveis e de forma ampla,
lembrando que a pronta ou imediata análise poderia correr até mesmo
por decisão monocrática.
“Trata-se de providência que também atende ao
princípio de economia processual, cujo alcance não é meramente
financeiro”
(TJESP,
HC
no
2167361-13.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA).
No caso, extrai-se do auto de prisão em flagrante,
resumidamente, que o paciente foi preso porque, no dia 25 de julho
último, trazia consigo 13 porções de cocaína para fins de tráfico (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175048-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16.636
4
08/10).
Com efeito, a decisão através da qual se converteu a
prisão inicial em preventiva baseou-se em preceitos legais e em detalhes
do caso concreto, destacando o magistrado que “... foram apreendidas
com o averiguado 13 porções de cocaína, com peso bruto de 2,91
gramas, conforme laudo de constatação provisório de fls. 28/31. As
circunstâncias da apreensão e a natureza da droga encontrada com o
averiguado, nesta sede de cognição sumária, indicam a prática, em tese,
do crime de tráfico de drogas. De fato, os policiais militares relataram que
estavam em patrulhamento pela rua Dr. Romeu Bretas quando o
averiguado, em uma motocicleta, na confluência com a rua Mário Gomes
Timóteo, cruzou a frente da viatura demonstrando nervosismo, acelerou a
motocicleta e evadiu-se do local. Foram em seu encalço e deram-lhe
ordem de parada, momento em que ele acelerou e dispensou a droga em
via pública. Apreenderam a droga e foram atrás do averiguado,
conseguindo detê-lo em uma rua sem saída. Nesse momento, a pessoa
que estava na garupa se evadiu-se e não foi possível localizá-lo.
Disseram que o averiguado resistiu, necessitando de uso moderado da
força para contê-lo e algemá-lo. Relataram que no interior da viatura o
autuado tentou chutar o vidro, apresentando-se muito alterado. (...)
Observe-se, ainda, que o indiciado já esteve envolvido com a traficância
durante a adolescência, com cumprimento de medida socioeducativa (fls.
39). (...)” (fls. 60/65, grifei e destaquei).
Destarte, o julgador singular externou as razões de seu
convencimento com respaldo no conteúdo do auto de prisão em
flagrante, nos termos dos artigos 315 do Código de Processo Penal e 93,
inciso IX, da Constituição Federal, nada indicando a abstração
sugerida, a par de o quadro narrado indicar, em tese, dolo exacerbado
ínsito a natureza proeminentemente lesiva da droga, como adiante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175048-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16.636
5
explanará, com a correlata necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública.
Ainda a respeito, “é de se levar em conta que o édito em
questão nem exige fundamentação exaustiva, suficiente a presença de
indicadores concretos baseados na real necessidade de garantia da
ordem pública e da aplicação da lei penal (STJ, HC 289.618/PA, rel. Min.
Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 10.8.2015)” (TJESP, Habeas Corpus no.
2098130-35.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador
ROBERTO
SOLIMENE, julgado 19-5-2016).
A situação, pois, denota a materialidade do crime e a
existência de indícios de autoria, vedada análise aprofundada das
provas através da estreita via eleita, inferindo-se dos autos a
necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
Ademais, tratando-se de tráfico de drogas, a concessão
da liberdade provisória é vedada por expressa previsão constitucional
atinente à inafiançabilidade, com repercussão direta sobre a benesse de
maior envergadura almejada.
Do mesmo modo, já se decidiu que, “Se o crime é
inafiançável e preso o acusado em flagrante delito, o instituto da
liberdade provisória não tem como operar. O inciso II do art. 2o da Lei
8.072/90, quando impedia a 'fiança e a liberdade provisória', de certa
forma incidia em redundância, dado que, sob o prisma constitucional
(inciso XLIII do art. 5o da CF/88), tal ressalva era desnecessária.
Redundância que foi reparada pelo art. 1o da Lei 11.464/07, ao retirar o
excesso verbal e manter, tão-somente, a vedação do instituto da fiança.
2. Manutenção da jurisprudência desta Primeira Turma, no sentido de
que 'a proibição da liberdade provisória, nessa hipótese, deriva
logicamente do preceito constitucional que impõe a inafiançabilidade das
referidas infrações penais: [...] seria ilógico que, vedada pelo art. 5o, XLIII,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175048-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16.636
6
da Constituição, a liberdade provisória mediante fiança nos crimes
hediondos, fosse ela admissível nos casos legais de liberdade provisória
sem fiança' (HC 83.468, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence)”
(STF, HC 103399/SP, Relator Ministro AYRES BRITTO, grifei).
Recente
julgado
corrobora
o
lógico
e
racional
posicionamento, in verbis: “Ora, se a Constituição Federal proíbe a
concessão de liberdade provisória com fiança para determinados delitos,
o que representa um 'plus', forçoso reconhecer que a
inconstitucionalidade macula não o diploma legal em que se funda a
impetração, mas as decisões que constituem verdadeiro 'bypass' na
proibição constitucional, e deferem a liberdade provisória sem fiança
para esses mesmos delitos, o que evidentemente é um 'minus'” (Habeas
Corpus
no.
2072983-07.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador
SOUZA NERY, julgado 19-5-2016).
Sobre o tema, não se ignora ter o Supremo Tribunal
Federal reconhecido incidentalmente a inconstitucionalidade de parte
do artigo 44 da Lei no 11.343/06 ao julgar o Habeas Corpus no.
97256/RS, nada aduzindo sobre a inafiançabilidade (e nem poderia,
ante a clareza do texto constitucional). Todavia, a decisão não enseja
efeito vinculante e o próprio Pretório Excelso tem admitido a custódia
cautelar em casos de tráfico de drogas, com fundamento no artigo 312
do Código de Processo Penal.
“O artigo 44 da Lei 11.343/06 que veda a concessão
de liberdade provisória ao indivíduo preso em flagrante pela prática do
crime de tráfico de entorpecentes foi declarado inconstitucional pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 97.256,
Relator o Ministro Ayres Britto, sessão de 10 de maio de 2012. Naquela
ocasião, o Pleno desta Corte decidiu que o referido dispositivo afronta os
princípios da presunção de não culpabilidade e da dignidade humana,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175048-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16.636
7
determinando, todavia, o retorno dos autos ao juízo de origem para que
fosse apreciada a existência, ou não, dos requisitos da prisão preventiva,
à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. In casu, contudo, o
indeferimento da liberdade provisória não se deu com respaldo na
vedação legal declarada inconstitucional por esta Corte, mas, sim, com
fundamento na necessidade da custódia para a garantia da ordem
pública e por conveniência da instrução criminal. Isso porque o
magistrado singular concluiu que há elementos concretos que indicam
que, caso seja posto em liberdade, o paciente continuará praticando a
traficância. Acrescentou, ainda, que a custódia facilitará o
reconhecimento do acusado pelas testemunhas. 3. Ademais, no
julgamento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça,
o Ministro Relator acrescentou que a segregação cautelar justifica-se em
razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela quantidade da
droga apreendida (cinquenta e seis gramas de crack)” (STF, HC 119554
AgR/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 22-11-2013).
No caso concreto, como antes se adiantou, diante da
natureza altamente nociva da droga apreendida (porções de cocaína,
espécie dotada de extremado efeito deletério e proeminentemente lesiva
à higidez física e psíquica de incautos usuários, a par de intenso e
indiscutível poder viciante), nítida a acentuada periculosidade do
agente, cuja prisão preventiva afigura-se imprescindível à garantia da
ordem pública, inibindo o vil comércio e preservando lares ou famílias
do esfacelamento proporcionado pela constante e nefasta ação de
traficantes inescrupulosos.
Sobre a possibilidade de se considerar a quantidade ou
natureza nociva do entorpecente apreendido para delinear a
periculosidade do agente e lastrear a custódia cautelar, inúmeros
precedentes da Suprema Corte (HC no 127457/BA, julgado 09-6-2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175048-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16.636
8
Relator Ministro Dias Toffoli; HC no 120.292/PR, Relator Ministro Luiz
Fux, DJe de 14/5/14; HC no 118.982/MG, Relator Ministro Teori
Zavascki, DJe de 12/11/13; RHC no 116.709/MS, Relator Ministro
Dias Toffoli, DJe de 23/8/13; HC no 110.121/MS, Relatora Ministra
Carmen Lúcia, DJe de 1o/8/12 e RHC no 111.040/DF, Relator Ministro
Ricardo Lewandowski, DJe de 18/5/12), bem como do Superior
Tribunal de Justiça (RHC 56183/MS, Relator Ministro Nefi Cordeiro,
julgado 24-3-2015).
Cite-se, aqui, recente pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual, “Na hipótese, a prisão preventiva
para a garantia da ordem pública está devidamente fundamentada em
elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na quantidade e
nocividade da droga apreendida [...]” (STJ, HC 345464/SP, Relator
Ministro FELIX FISCHER, DJe 07-6-2016, grifei), a evidenciar a
habitualidade da prática do tráfico e o risco de reiteração delitiva.
Não bastasse, conforme anotado em primeiro grau e
em análise à certidão de fls. 44, “o indiciado já esteve envolvido com a
traficância durante a adolescência, com cumprimento de medida
socioeducativa”, tudo a demonstrar índole indiscutivelmente voltada à
delinquência ou persistência na senda do crime, revelando-se a
segregação
imprescindível
para
se
obstaculizar
nova
recidiva,
considerado o caráter nocivo próprio daqueles que fazem dos delitos seu
modo de vida.
A propósito, anote-se que “Os registros sobre o passado
de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para
fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que
se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu
comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas
consequências tenham sido sentidas no âmbito social. Se os atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175048-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16.636
9
infracionais não servem, por óbvio, como antecedentes penais e muito
menos para firmar reincidência (porque tais conceitos implicam a ideia de
"crime" anterior), não podem ser ignorados para aferir a personalidade e
eventual risco que sua liberdade plena representa para terceiros. 4. É de
lembrar, outrossim, que a proteção estatal prevista no ECA, em seu art.
143, é voltada ao adolescente (e à criança), condição que o réu deixou de
ostentar ao tornar-se imputável. Com efeito, se, durante a infância e a
adolescência do ser humano, é imperiosa a maior proteção estatal, a
justificar todas as cautelas e peculiaridades inerentes ao processo na
justiça juvenil, inclusive com a imposição do sigilo sobre os atos judiciais,
policiais e administrativos que digam respeito a crianças e, em especial,
aos adolescentes aos quais se atribua autoria de ato infracional (art. 143
da Lei n. 8.069/1990), tal dever de proteção cessa com a maioridade
penal, como bem destacado no referido precedente” (STJ, RHC
63855/MG,
Relator
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ,
DJe
13-6-2016, grifei).
Percuciente lição de BASILEU GARCIA reforça a
sensatez do raciocínio, aduzindo-se que, “Para garantia da ordem
pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que
o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente
propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Comentários
ao Código de Processo Penal, Forense, vol. 3o, págs. 169/170, grifei).
Igualmente, “lembre-se que, para fins processuais, vale
dizer, cautelares, o magistrado deve focar os antecedentes de modo
global” (Guilherme de Souza Nucci, “Código de Processo Penal
Comentado”, 15. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016,
p. 760, grifei).
Destarte, justificável (aliás, inafastável) a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175048-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16.636
10
preventiva para garantia da ordem pública, porquanto a permanência
do paciente em liberdade, tendo em vista a periculosidade em tese
destacada, ensejaria intranquilidade social diante de concreto receio
dele tornar a delinquir, a par da extremada gravidade do tráfico
,
notadamente em razão da situação real antes considerada.
Cabe registrar, ainda, que o artigo 313, inciso I do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no.
12.403/2011, dispõe ser admissível a prisão preventiva diante de crime
doloso ao qual se comine pena privativa de liberdade máxima superior a
quatro (4) anos, tal como na hipótese.
Por outro lado, pontue-se que eventuais condições
pessoais favoráveis como a alegada primariedade não impedem a
decretação da prisão preventiva nem têm força para ensejar a revogação
da ordem, ainda mais quando presentes os motivos autorizadores da
custódia, como na hipótese dos autos.
“V - As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o
condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão
preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente
hipótese. (Precedentes)” (STJ, HC 336.581/GO, julgado 04-02-2016).
Importante pontuar, ainda, que não há comprovação
sobre a vinculação do paciente com o “distrito da culpa”, nem a respeito
de eventual desempenho de atividade lícita, de sorte que, ao menos
neste momento embrionário da persecução, a constrição cautelar
afigura-se necessária também para conveniência da instrução criminal,
como forma de assegurar o desenrolar dos atos processuais
subsequentes.
No mais, medidas cautelares alternativas só podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175048-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16.636
11
aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, quadro
diverso daquele aqui delineado, prescindindo-se do afastamento uma a
uma das providências na realidade “paliativas”, porquanto motivada a
manutenção da segregação.
Acresça-se que, nesta fase, açodado seria prever (ou
mesmo adivinhar) o cabimento de regime prisional diverso do fechado
(assim como de outras benesses) diante de eventual condenação (tese
há muito desgastada), mostrando-se admissível, aqui, tão-só a análise
dos pressupostos atinentes à prisão preventiva, ainda mais porque o
benefício aludido estaria atrelado ao julgamento da causa, por sua vez
vinculado à interpretação de provas colhidas ao longo da instrução
processual, vedado o “adiantamento” de qualquer benefício via habeas
corpus.
“Não há como se adivinhar qual a pena ou o regime
prisional que serão fixados, no caso de eventual condenação, ou se a
pena privativa de liberdade será substituída por restritivas de direitos,
para fins de concessão de liberdade provisória, pois eles serão aplicados
ao caso concreto de acordo com o que for produzido durante a instrução
criminal” (TJESP, Habeas Corpus no. 2208321-45.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador
MACHADO
DE
ANDRADE,
julgado
10-10-2019).
“6. Inexiste desproporcionalidade entre o decreto
prisional preventivo e eventual condenação, pois em recurso ordinário em
habeas corpus não há como antecipar a quantidade de pena que
eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciarão o
cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado” (STJ, RHC
84213/MG,
Relator
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK,
julgado
17-8-2017).
Por fim, ressalte-se que a prisão preventiva não traduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175048-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16.636
12
violação à garantia constitucional da presunção de inocência (STJ, HC
469179/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe 13-11-2018),
porquanto não se trata de pena, mas, sim, de segregação com objetivo
processual.
Assim, sem se observar constrangimento ilegal de plano
decorrente de ato da autoridade indicada como coatora, indefere-se o
Habeas Corpus liminarmente, consoante artigo 663 do Código de
Processo Penal.
À vista do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO O
HABEAS CORPUS in limine.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)